Tribunal: STF
Processo: Rcl 89757
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Macaúbas/BA em face de acórdão proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Seção Judiciária da Bahia (Processo 0030752-76.2003.4.01.3300), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 28-RG, RE 1.205.530, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 
Na inicial, as partes autoras expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de matéria que esta em descumprimento de repercussão geral do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sobre o tema nº. 28, julgado de recurso extraordinário
[...] 
Na impugnação da União acostada às fl. 452/462, a mesma divergiu do recorrente apenas quanto a correção monetária e forma de apuração do cálculo. Não alegou qualquer dano ou prejuízo ao interesse público e nem pretendeu efeito suspensivo. Não demonstrou qualquer requisito necessário à atribuição da suspensividade da execução pelo Juízo. Ao contrário, confessou parte do valor como devido.  
[...]
Entretanto, em relação ao segundo pedido de cumprimento de sentença, acostado aos autos as fls. 400/448, o juiz a quo indeferiu o pedido de expedição do precatório do valor incontroverso, razão pela qual o Município interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar, para ter assegurado pelo Tribunal o direito de receber a parcela confessada pela União como devida. 
Dessa decisão, houve a determinação de expedição de precatório judicial da parcela incontroversa reconhecida pela UNIÃO FEDERAL, VIDE DECISÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1004771- 09.2018.4.01.0000:
[...]
Atualmente prestando os esclarecimentos necessários ao Magistrado de piso foi requerido novamente a liberação dos valores depositados, contudo houve o indeferimento sob o prisma de aguardar julgamento final de agravo de instrumento interposto pelo recorrente referente a outra parte da execução complementar:
[...]
Posteriormente houve o julgamento de embargos de declaração interpostos pelo município, pleiteando a liberação dos valores depositados desde 2019, conforme verifica-se nos autos id 436380524 , contudo a decisão foi pela manutenção do bloqueio de valor incontroverso pelos mesmos termos ou seja inexistentes.”

Ao final, postula, liminarmente a “CONCESSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 932, II, DO NCPC, PARA CASSAR A DECISÃO EXARADA NO PROCESSO 0030752- 76.2003.4.01.3300 e AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1004771-09.2018.4.01.0000, determinando o pagamento do precatório incontroverso depositado nos autos de origem desde 2021 a 2023 (parcelas) e atualizações, face a demonstração cabal de violação da repercussão geral tema nº 28 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF”.  

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, não estão presentes na hipótese.
O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 28-RG, RE 1.205.530, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, em que fixada a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 7ª Vara do Turma  do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da parte ora Reclamante, assentando que “Em que pese ser possível a expedição de precatório do valor incontroverso, com destaque para verba honorária contratual, m execução judicial de diferenças devidas a título de FUNDEF, entendo, por cautela, que, no caso em exame, o precatório deve ser expedido com bloqueio de valores, a fim de evitar risco de prejuízo à União, uma vex que esta, ao impugnar a execução, argui matérias desconstitutivas e/ou impeditivas do direito do Município exequente”. Essa decisão foi mantida em acórdão que julgou agravo interno da União, nos termos da seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FUNDEF. VALOR INCONTROVERSO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. BLOQUEIO.  MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno não traz argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática em seus devidos termos.
2. Interposto agravo interno contra decisão proferida nos seguintes termos, verbis : “Em que pese ser possível a expedição de precatório do valor incontroverso, com destaque de verba honorária contratual, em execução judicial de diferenças devidas a título de FUNDEF, entendo, por cautela, que, no caso em exame, o precatório deve ser expedido com bloqueio de valores, a fim de se evitar risco de prejuízo à União, uma vez que esta, ao impugnar a execução, argui matérias desconstitutivas e/ou impeditivas do direito do Município exequente.”
3. Agravo interno a que se nega provimento.”


Interposto Recurso Extraordinário, pela União, é possível extrair a seguinte passagem da decisão de admissibilidade proferida pelo Juízo da Vice- presidência do TRF-01:

“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO FEDERAL, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CRFB/1988 (que prevê a competência do STF para julgar causas decididas em última instância quando o acórdão contrariar dispositivo constitucional), contra acórdão do TRF1 que admitiu a expedição de precatório com bloqueio de valores antes do trânsito em julgado dos embargos à execução. Ventila-se ofensa ao art. 100 da CRFB/1988 (que estabelece o regime constitucional de pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública, mediante precatórios, em ordem cronológica e após o trânsito em julgado), ao fundamento de que a impugnação apresentada pela União discute a total inexistência do crédito exequendo, tendo o apontamento de excesso de execução sido feito apenas de modo subsidiário. Aponta-se que a autorização para emissão de precatório em tais condições viola os princípios da moralidade, da isonomia e da impessoalidade, e compromete a segurança jurídica do sistema.”

Como se vê, o Juízo reclamado assenta expressamente que a União impugnou a totalidade do valor executado, não havendo que se falar, portanto, em parte incontroversa apta a ser objeto de expedição de precatório. 
Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer violação ao paradigma invocado desta CORTE.
Dessa forma, em análise preliminar, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida. 
Intime-se o Juízo Reclamado para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.
Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente